Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO TERRESTRE. PREVISÃO EDITALÍCIA DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR RESPONDER A INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (NÃO CULPABILIDADE). CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).
II. A matéria controvertida necessariamente devolvida ao Tribunal diz respeito à regularidade (ou não) do ato que eliminou o impetrante do 4o Curso de Orientação e Navegação Terrestre – 4o CONAT/2023, com base no item 2.3, alínea “d”, do Edital no 10/2023 – DIREN/DEPCT/CBMDF, de 14/01/2023.
III. É certa a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora de concurso, uma vez que a sua atuação se restringe ao controle jurisdicional na ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, e não pode adentrar o mérito administrativo. No entanto, o exame dos critérios editalícios não implica imersão no mérito administrativo, qual seja, nos critérios de correção e avaliação utilizados pelos examinadores.
IV. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 22 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
V. No caso concreto, o impetrante foi eliminado do IV Curso de Orientação e Navegação Terrestre do CBM-DF em razão da existência de Inquérito Policial Militar em seu desfavor, conforme previsão contida no item 2.3, alínea “d” do Edital n.o 10/2023 – DIREN/DEPCT/CBMDF, de 14/01/2023, que se encontra em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
VI. O dispositivo mencionado viola o princípio da presunção de inocência (não culpabilidade), uma vez que o candidato não pode ser eliminado do concurso público em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou mesmo ação penal sem trânsito em julgado. Aliás, o IPM veio a ser arquivado em 03 de março de 2023.
VII. Diante disso, não prosperam os argumentos recursais por não afastarem a certeza do direito vindicado merecedor de proteção, devidamente demonstrado no presente mandamus.
VIII. É nulo, pois, o ato administrativo de eliminou o impetrante do IV Curso de Orientação e Navegação Terrestre do CBM-DF, dada a ausência de fundamentação e amparo em lei que estabeleça critérios mais rigorosos para o caso em comento, mas apenas em disposição editalícia que vai de encontro ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal e às jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
IX. Apelação e remessa necessária desprovidas.